Tribunal: TJDFT
Processo: 0726530-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726530-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SOCIEDADE VINICOLA MARCON LTDA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação ajuizada pela SOCIEDADE VINÍCOLA MARCON LTDA contra decisão da 2a Vara de Execuções Fiscais que rejeitou a apelação interposta pela reclamante (ID 98280352 dos autos originários). Alega que não cabe ao juízo de origem realizar juízo de admissibilidade no recurso de apelação, em razão do disposto no art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC. Requer, liminarmente, a suspensão do processo, e, no mérito, a procedência do pedido para determinar a remessa dos autos ao Tribunal para que haja a apreciação do recurso interposto. É o relatório. DECIDO. A reclamação consiste em ação originária no Tribunal, com o fim de preservar a sua competência, garantir a autoridade de suas decisões, a observância de precedentes obrigatórios, bem como dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso, o reclamante sustenta que o juízo reclamado usurpou competência das Turmas deste Tribunal ao realizar juízo de admissibilidade em recurso de apelação. A sociedade reclamante informa que juntou cópia integral dos autos da execução fiscal em que proferida a decisão impugnada. Contudo, não foi anexada a apelação interposta e a decisão que a rejeitou. O Regimento Interno do Tribunal prevê que a petição inicial da reclamação “deverá ser instruída com prova documental” (art. 197). Porém, por se tratar de processo eletrônico, a falta de tais documentos não prejudica a apreciação do pedido, porque eles podem ser facilmente consultados no processo de origem. A flexibilização em questão é possível por aplicação analógica do disposto no § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil – CPC, que tornou facultativa a juntada das peças obrigatórias ao agravo de instrumento, sempre que o processo de origem for eletrônico. Portanto, cabível o recebimento da reclamação, pois atendidos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. A reclamante apresentou pedido de suspensão da execução fiscal até o julgamento do mérito da reclamação. Sobre o tema, o CPC dispõe que o relator “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável” (art. 989, II). A continuação da tramitação da execução fiscal, sem a apreciação do recurso interposto pela reclamante, gerará prejuízos, até mesmo porque já consta nos autos pedido do Distrito Federal de levantamento de valores penhorados (ID 99394217 dos autos originários). Ante o exposto, RECEBO a petição inicial e DEFIRO o pedido de suspensão da execução fiscal no 0705643-48.2018.8.07.0016 até o julgamento da reclamação. Requisitem-se informações ao Juízo da 2a Vara de Execuções Fiscais no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, I, do CPC). Cite-se o Distrito Federal, beneficiário da decisão impugnada, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, do CPC). Comunique-se ao Juízo da 2a Vara de Execuções Fiscais para cumprimento da liminar concedida. Retifique-se o cadastramento da reclamação para constar como reclamado o Juízo da 2a Vara de Execuções Fiscais, em vez do Distrito Federal, em consonância com a petição inicial apresentada. Após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação, dê-se vista ao Ministério Público (art. 991 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator